Tribunal: STJ
Processo: 5471820-41.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688306 - GO (2024
/0250543-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPROBIDADE
TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA
ADMINISTRATIVA.
VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
ALEGAÇÕES
TEMA N. 1.199/STF.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA49742864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f3795a5-e3ee-44e6-88ab-d654445344d4

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f3795a5-e3ee-44e6-88ab-d654445344d4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688306 - GO (2024
/0250543-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPROBIDADE
TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA
ADMINISTRATIVA.
VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
ALEGAÇÕES
TEMA N. 1.199/STF.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO
SIMPLES.
RECURSO
DE
UM
DOS
LITISCONSORTES
NÃO
BENEFICIA
OU
PREJUDICA
OS
DEMAIS
RÉUS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.230/2021.
TEMA 1.199/STF. ITEM 2. IRRETROATIVIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pela
Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia, nos autos
do cumprimento de sentença ajuizado por Ministério Público Do Estado De Goiás. No
Tribunal
, o agravo foi parcialmente provido, apenas para excluir a multa aplicada.
a quo
II - Sustenta o recorrente que o acórdão objurgado violou o art. 1.005 do CPC,
porquanto o litisconsórcio passivo formado na subjacente ação civil por ato de improbidade
administrativa n.o 0357018-48.2005.8.09.0051, atualmente em fase de cumprimento de
sentença, é de natureza unitária e solidária. Portanto, nada obstante o julgamento do ARE n°
770.225, interposto, não há trânsito em julgado da demanda, pois ainda pende de
processamento e julgamento o ARE interposto pela corré. Ressalta que a ausência de
trânsito em julgado ganha maior destaque ao caso em comento, tendo em vista as
modificações legislativas introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à LIA e ao entendimento
firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1.199.
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

III - O Tribunal de origem ao julgar a questão posta em debate foi preciso ao
examinar a conduta individual praticada por cada réu na subjacente ação civil por
improbidade administrativa, concluindo, assertivamente, que “as condutas imputadas são
diferentes”. Detalha que o recorrente, “professor dos quadros da Secretaria de Estado da
Educação desde 1974”, nada obstante estar “licenciado desde 1985 para prestar serviços ao
SINTEGO” (Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Goiás), recebia sem
qualquer contraprestação, fato este possibilitado pelas corrés, à época presidentes da
mencionada entidade sindical, que assinavam as declarações de frequência. Consignou,
no mais, que diante da prática de condutas diversas, o litisconsórcio passivo é
simples e não unitário como pretende o ora recorrente e, por consequência,
tendo o feito transitado em julgado para o recorrente, em 11 de junho de
2014, qualquer recurso interposto pelas corrés, em nada lhe aproveitará. Nesta
perspectiva, é evidente que eventual reversão do julgado, nesse contexto, - no que tange à
(in)existência de identidade das circunstâncias e das condutas praticadas pelo recorrente e
pelas demais corrés - demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória,
providência vedada na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado sumular no
7 desta Corte Superior.
litisconsórcio passivo simples, a interposição de recurso por qualquer dos
IV - No
litisconsortes não aproveita aos demais. Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte: AgInt
no REsp n. 2.124.162/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt na Pet n. 12.096/SC, relatora Ministra Regina Helena
19/8/2024
22/8/2024
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2019
1/3/2019
V - A Lei no 14.230/2021 não se aplica retroativamente quando há o trânsito em
julgado antes da sua vigência, conforme item 2 do Tema 1199/STF.
VI - Por fim, em relação ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência
formulado pelo recorrente, uma vez que não mereça conhecimento o recurso especial,
evidente a ausência de fumus boni iuris a autorizar a concessão do pretendido efeito
suspensivo, visto que nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC,
são dois os requisitos exigidos para atribuição de efeito suspensivo, a saber: (a)
probabilidade de êxito recursal e (b) risco decorrente da produção de efeitos pela decisão
recorrida. A propósito: AgInt na Pet n. 13.244/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
22/6/2020
26/6/2020
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
07. Assim, nota-se que as teses do Agravo Interno foram apreciadas, pois somente
colacionou-se o inteiro teor da decisão monocrática agravada, caracterizando-se a negativa
de prestação jurisdicional2, na medida em que o próprio acórdão ora embargado verificou
que todo o arcabouço fático e probatório foi registrado no próprio acórdão, devendo aqui
somente serem apreciadas as premissas de fato já constatadas pelo TJGO, especificamente
quanto a suposta ausência de extensão dos efeitos do recurso pendente de julgamento das
demais corrés na Ação de Improbidade, em especial reconhecendo trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

parcial somente para o ora Recorrente. Assim, a partir dos fatos já declarados pelo r.
acórdão estadual que faz detalhada análise do histórico dos autos de origem, busca-se a
requalificação jurídica de fatos incontroversos, devidamente reconhecidos na instância
ordinária, para que se compreenda pela violação de lei federal.
08. Deve-se suprimir a omissão quanto ao interesse em comum já que imputado o
mesmo ato de improbidade, realizado supostamente em cadeia pelas partes e quanto aos
fatos já valorados pelo acórdão estadual e que aqui demandam mera requalificação jurídica
para que se reconheça a violação ao art. 1.005 do CPC, ante ao interesse processual do
Embargante no processamento do ARE interposto pelas corrés para fins de impedimento de
trânsito em julgado parcial na pendência de recurso de parte processada pelo mesmo ato e
na mesma ação de improbidade, possibilitando a aplicação do Tema 1.199/STF na origem,
conforme corrobora, inclusive, a previsão do art. 23, §7o da Lei n. 8.429/92 que trata de atos
de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo e a extensão dos efeitos
processuais entre atos, ainda que distintos.
[...]
10. O próprio conteúdo da sentença demonstra que o Agravante Delúbio está sendo
cobrado pelo valor total da dívida em solidariedade3 às corrés Noeme e Diná. Vale dizer, se
a conduta de Noeme for reconhecido como legítima, o ato de improbidade imputável ao
Agravante Delúbio restará afastado, uma vez que não existirá “licença fraudulenta” de sua
presença no sindicato. Da mesma forma se for reconhecida a inexistência do dolo haverá
a impossibilidade de condenação pela revogação de tipos originalmente previstos na Lei n°
8.429/92.
11. Com efeito, caso fosse apreciado o agravo interno, esta Relatoria teria enfrentado
a tese recursal de que não há possibilidade de trânsito em julgado “parcial” somente para
um réu, deixando de compreender que o trânsito em julgado do processo é indivisível aos
litisconsortes passivos, já que a decisão prolatada gera o mesmo efeito jurídico de
condenação em improbidade administrativa.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro
5/12/2017
14/12/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Verifica-se que o agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum
dos óbices do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte. É dizer, o
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

recurso de agravo atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha prejudicado e
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Assim, autorizado pelo art. 1.042, § 5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Sustenta o recorrente, Delúbio Soares de Castro, que o acórdão objurgado violou o
art. 1.005 do CPC, porquanto o litisconsórcio passivo formado na subjacente ação civil por
ato de improbidade administrativa n.o 0357018-48.2005.8.09.0051, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, é de natureza unitária e solidária. Portanto, nada obstante o
julgamento do ARE n° 770.225, interposto por si, não há trânsito em julgado da demanda,
pois ainda pende de processamento e julgamento o ARE interposto pela corré, Noeme Dina
Silva. Ressalta que a ausência de trânsito em julgado ganha maior destaque ao caso em
comento, tendo em vista as modificações legislativas introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à
LIA e ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1.199.
Ocorre, no entanto, que o presente recurso especial não ultrapassa a barreira do
conhecimento.
O Tribunal de origem ao julgar a questão posta em debate foi preciso ao examinar a
conduta individual praticada por cada réu na subjacente ação civil por improbidade
administrativa, concluindo, assertivamente, que “as condutas imputadas são diferentes, eis
que Neyde e Noeme assinava frequências e Delúbio recebia sem trabalhar”. Detalha que o
recorrente, “professor dos quadros da Secretaria de Estado da Educação desde 1974”, nada
obstante estar “licenciado desde 1985 para prestar serviços ao SINTEGO” (Sindicato dos
Trabalhadores na Educação do Estado de Goiás), recebia sem a qualquer contraprestação,
fato este possibilitado pelas corrés, Noeme Dina Silva e Neyde Aparecida da Silva, à época
presidentes da mencionada entidade sindical, que assinavam as declarações de frequência.
Consignou, no mais, que diante da prática de condutas diversas, o litisconsórcio
passivo é simples e não unitário como pretende o ora recorrente e, por consequência, tendo
o feito transitado em julgado para o recorrente, Delúbio Soares de Castro, em 11 de junho
de 2014, qualquer recurso interposto pelas corrés, Noeme Dina Silva e Neyde Aparecida da
Silva, em nada lhe aproveitará.
Para que não pairem dúvidas acerca da premissa utilizada e da conclusão adotada
pelo Tribunal local, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido, in verbis (fls. 178-
180) :

(...)
O trânsito em julgado para Delúbio Soares de Castro ocorreu em 11 de junho
de 2014, momento em que foi desprovido o Agravo em Recurso Extraordinário no
770.225 (movimentação no 17).
(...)
Da análise dos fatos apresentados na ação inicial, pode afirmar que o
litisconsórcio é inicial, passivo, facultativo e simples e, que o fato de ter sido
oferecida ação civil pública conjunta em desfavor dos réus, não perfaz o
entendimento o litisconsórcio é passivo necessário entre os réus.
Assim, a instrução se dá conjuntamente, mas as decisões às partes podem ser
distintas.
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

Assim, verifica-se que quaisquer recurso interposto por Noeme Diná Silva e
Neyde Aparecida da Silva não devem ser estendidos ao agravante, tendo em vista que
ocorreu o trânsito em julgado (movimentação no 17) em 11 de junho de 2014.
Ressai ainda, que a prática de conduta dos réus são diferenciadas. Explico:
Delúbio Soares de Castro, professor dos quadros da Secretaria de Estado da
Educação desde 1974, esteve licenciado desde 1985 para prestar serviços ao
SINTEGO, entidade sindical que representa os professores, período em que Noeme
Diná Silva e Neyde Aparecida da Silva foram presidentes do SINTEGO.
O Neyde Aparecida e Noeme Diná assinavam as declarações de frequência.
Assim, as condutas imputadas são diferentes, eis que Neyde e Noeme assinava
frequências e Delúbio recebia sem trabalhar.
Destarte, verifica-se que as condutas e penas são individualizadas.
Logo, não há litisconsórcio passivo unitário.

Nesta perspectiva, é evidente que eventual reversão do julgado, nesse contexto, - no
que tange à (in)existência de identidade das circunstâncias e das condutas praticadas pelo
recorrente e pelas demais corrés - demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-
probatória, providência vedada na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado
sumular no 7 desta Corte Superior.
Outrossim, impende registrar que ainda que assim não o fosse, melhor sorte não teria
o mérito recursal.
Isto porque, em análise do caso concreto, não se observa na relação jurídico-
processual estabelecida entre os três réus, qualquer elemento que obrigue o julgador a
decidir de modo uniforme, condenando-os ou absolvendo-os, motivo pelo qual, de fato,
assim como entendido pelo aresto impugnado, o litisconsórcio passivo é simples. E, por
assim ser, impera o princípio da autonomia dos litisconsortes a determinar que os
integrantes do mesmo polo da ação devem ser tratados como partes distintas em suas
relações com a parte adversa. É dizer, durante o trâmite processual podem haver situações
jurídica-processuais diferentes a demandar decisões judiciais para cada um, individualmente.
Portanto, por se tratar de litisconsórcio passivo simples, a interposição de recurso por
qualquer dos litisconsortes não aproveita aos demais.
Neste sentido, é a jurisprudência deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO
DOS EFEITOS DO PROVIMENTO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES NO CASO DOS AUTOS.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES. COMPROVAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONDUTAS E
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade
Administrativa contra José de Anchieta Martins, José Rodualdo Goncalves Meneses,
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

Luis Carlos Veras de Albuquerque, José Roberto de Lima, Francinildo Ferreira dos
Santos, Sayonara Costa Ferreira, Siumara Costa Ferreira de Figueiredo, Edilson do
Nascimento Diniz, acusando-os de atos de improbidade conforme o art. 10, VIII, da
Lei 8.429/1992.
2. A questão central do processo envolve a análise da regularidade da
inexigibilidade da licitação 002/2009 e das cartas-convite 10 e 10-B/2009. Esses
procedimentos de contratação foram realizados pelo Município de Riacho de Santo
Antônio/PB durante a gestão do réu José Roberto de Lima. Todos os três casos
resultaram na contratação da empresa Anchieta Promoções e Eventos, cujo
proprietário é o réu José de Anchieta Martins.
3. A sentença considerou que José de Anchieta Martins, empresário titular da
empresa contratada, foi diretamente beneficiado pelas fraudes. Além disso, José
Roberto de Lima, na condição de prefeito municipal, promoveu a inexigibilidade fora
das hipóteses legais e executou os atos que levaram às contratações com base nas
cartas convite 10 e 10-B. As condutas foram enquadradas no art. 10, VIII, da Lei de
Improbidade (frustrar a licitude de procedimento licitatório).
4. A participação de Francinildo Ferreira dos Santos, ora recorrente,
juntamente com os demais empresários corréus José Rodualdo Gonçalves Meneses e
Luis Carlos Veras de Albuquerque, foi considerada idêntica e com o objetivo de
compor o quórum mínimo para a realização do certame.
5. Somente os réus José de Anchieta Martins e José Roberto de Lima
interpuseram recurso de Apelação. Após análise, o TRF5 concedeu parcial
provimento aos Recursos, com o objetivo específico de ajustar a dosimetria das penas.
6. Após análise dos fatos, constatou-se que a gravidade das infrações não é
suficiente para justificar a manutenção das penalidades originalmente impostas pela
sentença. Como resultado, a multa civil foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada apelante. Além disso, a penalidade de proibição de contratar com o
Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios foi excluída
exclusivamente em relação a José de Anchieta Martins.
7. O acórdão transitou em julgado, e foi iniciado o Cumprimento de Sentença.
8. Inicialmente, consoante a jurisprudência do STJ, inexiste ofensa ao arts.
489, § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado
acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da
parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
9. No enfrentamento da controvérsia, a Corte a quo consignou (fls. 66-68): "
Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual efeito expansivo subjetivo, em tese,
só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade,
situação não ocorrida nos autos, não se podendo decidir questões outras, que não
sejam comuns aos litisconsortes, porquanto as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal não se comunicam. (...) Da leitura do acórdão, extrai-se que não são
idênticas as circunstâncias e as condutas do agravante e as do réu José de Anchieta
Martins, a justificar o pedido de extensão, vez que, na condição de titular da empresa
contratada, esse último foi diretamente beneficiado com as fraudes, enquanto que o
recorrente, juntamente com os demais empresários corréus, participaram da fraude
compondo o quórum mínimo para realização do certame. Por sua vez, o efeito
extensivo não se opera automaticamente e, para que ocorra, deve ser preenchido o
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

requisito objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais similares), o
que não ocorreu no caso concreto. Ademais, cabe aqui um adendo, o acórdão
transitado em julgado, pelo que se depreende de sua leitura, incorreu em erro
material. É que o então réu José de Anchieta Martins foi o empresário beneficiado,
enquanto ora Agravante, Francinildo, figurou como representante de uma empresa de
'fachada', ou, pelo menos, que não ofereceu concorrência efetiva no processo
licitatório, apenas compondo o certame para lhe dar ares de licitude. Pelo que consta
dos autos, apenas o prefeito e o empresário José de Anchieta Martins apelaram e, no
recurso de apelação, houve uma gradação da pena. Como é da Jurisprudência desta e.
Corte, afastou-se em relação ao 'agente público' a pena de proibição de contratar.
Entretanto, aparentemente, houve um erro material no acórdão ao mencionar como
agente público o empresário José de Anchieta Martins. Assim, não há como se
estender a exclusão da pena de proibição de contratar, no caso concreto, ante a
diversidade de circunstâncias. Desse modo, a apelação apresentada pelo outro réu da
ação de improbidade não aproveita ao agravante, não interferindo na sua esfera de
direito, em razão do princípio da autonomia dos litisconsortes. Ademais, conforme
bem destacado pelo MPF em sua contraminuta, 'a petição atravessada pelo agravante
no cumprimento de sentença pedindo a extensão de efeitos do julgado não tem o
condão, em absoluto, de suplantar a ocorrência do trânsito em julgado em relação a
ele'".
10. Verifica-se que a causa foi decidida após percuciente análise do acervo de
fatos e das provas dos autos. Na moldura delineada, infirmar o entendimento
assentado no aresto recorrido, quanto à ausência de identidade das circunstâncias e
das condutas do recorrente e as do corréu José de Anchieta Martins, passa por
revisitar o acervo probatório, o que é vedado na via eleita ante a incidência da
Súmula 7/STJ.
11. No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer
elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou
absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples.
12. Assim sendo, seguindo a jurisprudência do STJ, em relação ao
litisconsórcio simples, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes, segundo o
qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação devem ser tratados como
partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no curso do
processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se assim
determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles.
13. Não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de Recurso
pelo litisconsorte não aproveita aos demais. Inteligência do art. 1.005 do CPC.
14. Em relação ao pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada (art. 12, da
Lei 8.429/1992), é pacífica "a jurisprudência desta Corte de que a revisão da
dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7
/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na
aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos".
15. No caso, mais uma vez, destaque-se que a decisão contra o ora recorrente
já havia transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

16. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do REsp pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
17. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.124.162/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
TRÂMITE EM AUTOS APARTADOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO
DOS RÉUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL PELO PARQUET CONTRA APENAS UM DOS ACÓRDÃOS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO EM PREJUÍZO DO CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES NO CASO
DOS AUTOS. ART. 117 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS
LITISCONSORTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - O Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs ação civil pública
mediante a qual pleiteia a condenação de ex-Prefeito e de ex-Secretário Municipal de
Planejamento por suposto ato de improbidade administrativa consistente na
concessão de indevido benefício a particular na realização de permuta irregular de
imóveis públicos.
III - O juízo de primeiro grau decretou a indisponibilidade de bens de dois
corréus. Interpostos agravos de instrumento por ambos e formados múltiplos autos, o
tribunal a quo deu-lhes provimento, afastando a medida constritiva. Contudo, o
Parquet estadual interpôs Recurso Especial contra apenas um dos acórdãos,
permitindo o trânsito em julgado do outro.
IV - No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer
elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou
absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples ou comum.
V - Ademais, nem mesmo a solidariedade existente entre os réus da ação,
nessa fase do processo, no que tange à possível obrigação de ressarcir o erário
público, impõe a decisão uniforme, porquanto trata-se de obrigação divisível.
VI - Em relação ao litisconsórcio simples, de acordo com o art. 117 do Código
de Processo Civil de 2015, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes,
segundo o qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação, devem ser
tratados como partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no
curso do processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se
assim determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles.
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

VII - Dessa forma, na situação ora examinada, as decisões proferidas em autos
próprios sobre um corréu, acerca da indisponibilidade patrimonial, não devem
prejudicar o outro beneficiado por acórdão, transitado em julgado, que determinou o
desbloqueio de seus bens.
VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt na Pet n. 12.096/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2019
1/3/2019

Dessa forma, com base no Tema 1.199/STF, não há que se aplicar retroativamente a
Lei no 14.230/2021 ao caso vertente, pois já havia ocorrido o trânsito em julgado, conforme
itens 2:
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes;

Por fim, em relação ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência
formulado pelo recorrente, uma vez que não mereça conhecimento o recurso especial,
evidente a ausência de fumus boni iuris a autorizar a concessão do pretendido efeito
suspensivo, visto que nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC,
são dois os requisitos exigidos para atribuição de efeito suspensivo, a saber: (a)
probabilidade de êxito recursal e (b) risco decorrente da produção de efeitos pela decisão
recorrida.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FUMUS BONI IURIS NÃO
DEMONSTRADO.
1. A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial demanda a
demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da
prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do
fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a
possibilidade de êxito do apelo especial.
2. No caso em análise, como já consignado na decisão objurgada, não se
demonstrou o fumus boni iuris, tendo em vista o não conhecimento do Recurso
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

Especial 1.848.406/DF, por ser intempestivo. Não podendo ser considerada a simples
alegação de que foi interposto Agravo Interno contra a decisão exarada pela
Presidência do STJ, nos autos do Recurso Especial supracitado.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt na Pet n. 13.244/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2020
26/6/2020
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:31
Código de Controle do Documento: 0c24fd32-a969-43c0-8dc2-02df620af998

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.688.306 / GO
Número Registro: 2024/0250543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03570184820058090051 3570184820058090051 547182041 54718204120238090051
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADVOGADO : OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADVOGADO
: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: c03333ed-39d2-42d9-a635-c5bccd24a6ef

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: c03333ed-39d2-42d9-a635-c5bccd24a6ef